Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. PERDIMENTO DE BENS. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pleiteando a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, bem como a restituição dos bens e valores apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos bens e valores apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito é comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e auto de apreensão que atestam a natureza entorpecente da substância (maconha).
A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão, cuja presunção de veracidade não é afastada por prova em sentido contrário.
Conversas extraídas do celular do acusado, conforme laudo de informática, corroboram a prática de comercialização de entorpecentes.
A quantidade significativa de droga apreendida (412,79g de maconha), aliada à presença de balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro (superior a R$ 80.000,00), evidencia o dolo de traficar.
A alegação de uso pessoal mostra-se inverossímil diante da quantidade de droga, capaz de produzir centenas de cigarros, superando amplamente o parâmetro de 40g fixado pelo STF no Tema 506 para presunção de consumo próprio.
O conjunto probatório afasta a hipótese de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
O perdimento dos bens e valores apreendidos é medida obrigatória nos crimes de tráfico, conforme art. 63, I, da Lei no 11.343/2006 e entendimento firmado pelo STF no Tema 647, que admite o confisco de bens vinculados ao crime independentemente de habitualidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A apreensão de significativa quantidade de droga, associada a instrumentos típicos do tráfico e elementos de comercialização, afasta a desclassificação para uso pessoal.
2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para comprovar a autoria delitiva.
3. O perdimento de bens vinculados ao tráfico de drogas é medida obrigatória, independentemente da demonstração de habitualidade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 63, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 da Repercussão Geral; STF, Tema 647 da Repercussão Geral.